Tribunal: TJDFT
Processo: 0714302-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0714302-60.2019.8.07.0000Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: OI S.A. EMBARGADO: FRANCISCA ADELINA DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.

I – O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
II – Não há o que prover no recurso interposto quando se busca o rejulgamento da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão já foi exaustivamente debatida quando da prolação do acórdão atacado, tendo a Turma emitido, de maneira inequívoca, seu entendimento sobre o tema.
III – Caso esteja inconformado com as disposições do acórdão atacado, deverá o embargante se socorrer de outros instrumentos recursivos previstos na legislação vigente, mas não poderá se valer dos embargos de declaração, haja vista sua limitada atuação conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV – Por fim, quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Código de Processo Civil, considera existente o pré-questionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
V - Recurso conhecido e não provido.